Tribunal: TJSP
Processo: 1027187-96.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Parte autora que restou vencida na maior parte do pedido. Aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. OCORRÊNCIA. Quantias devidas que deverão ser atualizadas monetariamente a contar da data de cada desembolso. Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Parte autora que restou vencida na maior parte do pedido. Aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. OCORRÊNCIA. Quantias devidas que deverão ser atualizadas monetariamente a contar da data de cada desembolso. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALERIA SOARES MINHOS FOZ - ME, é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 12058
2
Embargos de Declaração Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50001
Embargante: Valeria Soares Minhos Foz - Me
Embargado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 12058
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Parte autora que
restou vencida na maior parte do pedido. Aplicação do
disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo
Civil.
CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DOS
VALORES
DEVIDOS.
OCORRÊNCIA. Quantias devidas que deverão ser
atualizadas monetariamente a contar da data de cada
desembolso. Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 527/533, que deu parcial provimento ao
apelo interposto pela parte autora.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém contradição e os embargos são necessários a fim de serem
sanadas as incongruências apontadas.
Manifestação da embargada veio a folhas
09/11.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 12058
3
Os embargos de declaração comportam parcial
acolhimento.
No
tocante
à
sucumbência,
nenhuma
contradição há a ensejar a declaração pretendida.
A embargante restou vencida na maior parte
do pedido.
Conforme se observa da pretensão inicial, o
pedido compreendia a devolução simples dos valores pagos de julho/14
a maio/17, num total de R$ 13.721,56, bem como a restituição em
dobro quantias pagas em junho e julho/17, num valor correspondente a
R$ 6.225,52.
Apenas o pedido de menor valor foi acolhido,
de modo a incidir o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
No que respeita à correção monetária dos
valores devidos, razão assiste à embargante.
As quantias devidas, relativas aos meses de
junho e julho/17, deverão ser atualizadas monetariamente a contar de
cada desembolso.
No mais, permanece o acordão embargado tal
qual como prolatado.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator